Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003333-79.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: LUCIANA MONTANARO LOMBARDI, MARCOS PEREIRA LOMBARDI AGRAVADO: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA DESPACHO Na petição de ID no 32463162, os agravantes suscitam desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Dessa forma, proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007